Tribunal: TJES
Processo: 5002271-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Suspensão do Processo; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002271-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA DE AQUINO
AGRAVADO: JULIO CESAR OLEGARIO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002271-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA AQUINO

AGRAVADO: JÚLIO CÉSAR OLEGÁRIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDUARDO PEREIRA AQUINO em face da decisão id 1233325 (fls. 35/36), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos dos “embargos de terceiro” nº 0000081-80.2021.8.08.0044, indeferiu o pedido liminar por si formulado em face de JÚLIO CÉSAR OLEGÁRIO, ora Agravado.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (1) que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (2) que adquiriu, há mais de 2 (dois) anos, o veículo objeto da constrição judicial; (3) que desconhece o fato do veículo ter sido dado como sinal de pagamento de negócio de compra e venda realizado entre o Agravado e terceira pessoa; (4) que há má-fé no pedido de busca e apreensão do veículo formulado pelo Agravado em processo autônomo, pois era de conhecimento deste a posse do Agravante sobre o referido bem móvel.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1752898, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos dos “embargos de terceiro” nº 0000081-80.2021.8.08.0044, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Na forma da presente legislação processual, estamos diante da chamada tutela provisória, disposto no Art. 294 do novo CPC. Ressalto que a Tutela Provisória é gênero na qual possui como espécie a tutela de urgência (dentro temos a tutela antecipatória e a tutela cautelar), e a tutela de evidência. Tais tutelas poderão ser concedidas em caráter antecedente ou incidental.

Para ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do que se observa do art. 303 do CPC, deverá (mesmo se tratando de urgência contemporânea à propositura da ação), a exposição da lide, a Probabilidade do Direito, o Risco de Dano, e a Possibilidade de Reverter a Decisão.

No caso em apreço não resta claro a existência da probabilidade do direito que se invoca uma vez que, embora tenha sido assinado o ATPV conforme exposto nas fls. 67 dos autos, temos que a Ação principal discute-se a nulidade do negócio jurídico mediante alegação de dolo em vender um imóvel penhorado, dando como parte do pagamento o veículo objeto destes embargos.

Ademais, constante nas fls. 60/65 dos autos principais tombados pelo nº. 0001194-06.2020.8.08.0044 demonstra que o veículo objeto dos embargos já tinha sido vendido a outrem, o que assim foi proferido a Decisão para restringir o veículo via Renajud.

Demonstra-se que os fatos e as provas constantes nas fls. 60/65 dos autos tombados pelo nº. 0001194-06.2020.8.08.0044 se assemelham com as alegações contidas nestes embargos, existindo, salvo melhor juízo, liame entre eles onde temos que o veículo já foi transferido para terceiros, tanto é agora que existe o presente embargos de terceiros.

Nesse sentido, verifico a necessidade da manutenção do Renajud como medida de cautela em relação aos autos principais tombados pelo nº. 0001194-06.2020.8.08.0044 a fim de melhor solução do mérito daquela demanda, bem como desta demanda.

Posto isto, por ora,
deixo de

conceder

a tutela urgência
,
inaudita altera parte
.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para demonstrar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

O Agravado firmou contrato de compra e venda de imóvel com SIMONE TAMAGNONI e WESLEY DO NASCIMENTO LORETTI, na data de 06.05.2017 (id 1233322, fls. 21/22), no valor de R$ 105.138,00 (cento e cinco mil, cento e trinta e oito reais), dando o carro SPORTAGE, placa ODO-0460, como parte do pagamento pactuado.

Todavia, em razão de suposto vício, o Agravado ajuizou a “ação declaratória de nulidade do negócio jurídico” nº 0001194-06.2020.8.08.0044, em 30.09.2020, em face de SIMONE TAMAGNONI e WESLEY DO NASCIMENTO LORETTI, requerendo, em sede liminar, a busca e apreensão do veículo SPORTAGE, placa ODO-0460, dado como parte do pagamento, além de inclusão de restrição pelo sistema Renajud, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Ocorre que o referido veículo, antes mesmo do ajuizamento da ação anulatória pelo Agravado, havia sido negociado e vendido ao ora Agravante, que se apresenta como terceiro de boa-fé.

De início, não prospera a alegação do Agravado sustentada em contrarrazões no sentido de que não seria cabível os “embargos de terceiro” opostos na origem.

Conforme disposto no art. 674, do Código de Processo Civil, “
q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
”

Destarte, considerando que o Agravante não compõe o polo passivo da “ação declaratória de nulidade do negócio jurídico” nº 0001194-06.2020.8.08.0044, e considerando que a constrição decorre de decisão judicial, revela-se adequado e útil, ao menos nesta fase de cognição sumária, o manejo dos embargos de terceiro.

Quanto ao mérito recursal, conclui-se que os documentos constantes dos autos demonstram, nesta via de cognição, que o Agravante adquiriu, de boa-fé, o veículo SPORTAGE, placa ODO-0460, fazendo
jus
à tutela pretendida.

O documento id 1233325 (fls. 28/29) comprova que o Agravado JÚLIO CÉSAR OLEGÁRIO assinou, em 06.11.2018, a “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV”, entregando-o, por certo, aos vendedores do bem imóvel, quais sejam SIMONE TAMAGNONI e WESLEY DO NASCIMENTO LORETTI, e que receberam o veículo SPORTAGE, placa ODO-0460, como parte do pagamento.

A aquisição do veículo pelo Agravante, por sua vez, restou formalizada em 26.11.2020, quando este (o Agravante) assinou a “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV”, firma reconhecida por autenticidade.

Todavia, resta evidenciado dos autos que antes mesmo de novembro de 2020 o Agravante já se encontrava na posse do veículo SPORTAGE, placa ODO-0460, pois restou comprovado o desembolso do valor das parcelas pendentes de financiamento bancário desde o mês de agosto de 2018 a novembro de 2020 (id 1233324, fls. 16/37, e id 1233325, fls. 01/05).

Ademais, os documentos id 1233325 (fls. 07/14) comprovam que o Agravante adquiriu, ainda no ano de 2018, o veículo SPORTAGE, placa ODO-0460, de SIMONE TAMAGNONI e WESLEY DO NASCIMENTO LORETTI.

Neste contexto, forçoso registrar que a transferência de propriedade do bem móvel se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do art. 1.267, do Código Civil.

Ora, a transferência da propriedade do veículo SPORTAGE, placa ODO-0460, efetivou-se, pela tradição, quando o Agravado entregou o bem móvel a SIMONE TAMAGNONI e WESLEY DO NASCIMENTO LORETTI, e este, por sua vez, ao Agravante.

Em novembro de 2020, quando restou quitado o financiamento bancário vinculado ao automóvel, restou possível a efetivação dos atos de sua transferência, mês no qual o Agravante assinou a “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV” (id 1233325 (fls. 28/29).

Sobreleva ressaltar que o Agravado tinha ciência da transferência do bem móvel ao Agravante, ao menos desde o mês de novembro de 2018, conforme comprova o documento id 1233325 (fls. 16/26), que retrata conversas entre os mesmos por aplicativo de mensagem, o que não foi impugnado.

Tanto é que o Agravado enviou ao Agravante, então possuidor do bem móvel, duas multas relativas ao veículo e ocorridas no ano de 2019 (id 1233325, fls. 20 e 24), portanto, após a transferência do automóvel, o que corrobora a boa-fé do Agravante, que, inclusive, promoveu a devida indicação de real condutor.

Ademais, o próprio Agravado, em mensagem datada de 07.03.2019 (id 1233325, fls. 18), demonstrou interesse na efetivação da transferência do veículo para o Agravante junto ao DETRAN/ES, com a finalidade de liberar margem de crédito, o que não foi possível porque encontrava-se pendente financiamento bancário vinculado ao referido veículo, quitado apenas em novembro de 2020.

Deste modo, os elementos de prova constantes dos autos, demonstram, em cognição sumária, a boa-fé do Agravante na aquisição do veículo objeto da lide, bem como os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir a tutela de urgência postulada nos “embargos de terceiro” nº 0000081-80.2021.8.08.0044 a fim de afastar a restrição judicial e a busca e apreensão relativa ao veículo litigioso.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002271-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA AQUINO

AGRAVADO: JÚLIO CÉSAR OLEGÁRIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VEÍCULO – AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ – ART. 674, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPROVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS.

1.
Conforme disposto no art. 674, do Código de Processo Civil,
q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

3. Demonstrada a boa-fé do terceiro adquirente, deve-se deferir a tutela pretendida, assegurando-lhe a posse sobre o bem móvel objeto da constrição judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EDUARDO PEREIRA AQUINO e Agravado JÚLIO CÉSAR OLEGÁRIO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.